Tribunal: TJES
Processo: 5002348-36.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002348-36.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALISSON CAUS RODRIGUES

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS REPARADORES SUBSEQUENTES. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÁTER NÃO MERAMENTE ESTÉTICO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica e de indenização por danos morais. O autor/apelante sustenta a abusividade da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, defendendo o caráter funcional e reparador dos procedimentos indicados como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear as cirurgias plásticas reparadoras indicadas ao paciente como desdobramento de cirurgia bariátrica; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada a paciente pós-cirurgia bariátrica é parte do tratamento da obesidade mórbida, sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069.

É abusiva a recusa de cobertura baseada unicamente no fato de a solicitação do procedimento ter sido feita por médico não conveniado, pois tal prática restringe o direito do beneficiário e a liberdade de escolha do profissional.

Havendo dúvidas justificadas quanto ao caráter não estético da cirurgia, cabe à operadora de saúde utilizar o procedimento da junta médica para dirimir a controvérsia, não sendo lícita a simples recusa do custeio.

A autorização e realização de apenas parte do tratamento não invalida a prescrição médica original, que indicava um conjunto integral de procedimentos necessários à completa reabilitação física e psicológica do paciente.

A negativa indevida de cobertura para tratamento médico necessário, que prolonga o sofrimento físico e psíquico do paciente detalhado em laudos, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, passível de compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As cirurgias plásticas reparadoras subsequentes à cirurgia bariátrica não possuem natureza meramente estética, mas sim caráter funcional, representando um desdobramento do tratamento da obesidade mórbida e, por isso, devem ser custeadas pelo plano de saúde.

A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar tratamento médico reparador, essencial à reabilitação do paciente, gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código Civil, art. 944; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.069 (REsp nº 1.870.834/SP e REsp nº 1.872.321/SP); STJ, REsp nº 1.330.919/MT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal cinge-se a aferir o dever da operadora de plano de saúde apelada de custear os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados ao autor apelante, em decorrência de expressiva perda de peso após a realização de cirurgia bariátrica, bem como a existência de dano moral indenizável em razão da negativa de cobertura.

Conforme relatado, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais por entender que o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a necessidade e a persistência da indicação para todos os procedimentos inicialmente pleiteados, especialmente após ter realizado parte deles no curso da demanda.

Com a devida vênia ao entendimento do MM. Juízo
a quo
,
a sentença merece reforma.

Os laudos médico (ID 14004166) e psicológico (ID 14004167), que fundamentaram a petição inicial, foram claros e detalhados ao atestar a necessidade de um
tratamento integral
para a completa reabilitação do autor. Confira-se:

“Mamoplastia pós-cirurgia bariátrica, associado a correção das lipodistrofias de lateral do tórax (lipoaspiração complementar) para a região das mamas.

Dermolipectomia abdominal pós-cirurgia bariátrica, associada a correção da diástase abdominal e lipodistrofia de flancos e dorso (lipoaspiração complementar) para a região abdominal”.

“Durante o processo de avaliação e relatos do paciente, foram observados os sintomas de baixa auto estima, interesse e prazeres acentuadamente diminuídos em suas atividades do dia-a-dia, vergonha, não aceitação da imagem corporal, irritabilidade, frustração e pensamentos negativos de si mesmo (autocrítica), desesperança, o que vem interferindo nas relações sociais e íntimas do paciente, dessa forma comprometendo assim, o seu pleno desenvolvimento.

O paciente procura manter-se isolado, com dificuldade de aceitação, oscilações de humor que se não for tratado adequadamente poderá agravar o quadro.

Em função do apresentado, foi solicitado acompanhamento com cirurgião plástico, pois a não realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores podem desencadear danos de difícil reparação do seu quadro psicológico, uma vez que o excesso de pele que ocasionou deformidade corporal é o principal fator dos danos psicológicos aqui descritos”.

Como se verifica, o cirurgião plástico especificou um conjunto de procedimentos reparadores (plástica mamária masculina, dermolipectomias em abdome, dorso e coxas, entre outros) como indispensáveis para corrigir as deformidades decorrentes da perda de peso maciça, que lhe causavam não apenas desconforto, mas também complicações de saúde como dermatites, além de um severo abalo psicológico, esse último atestado por profissional de psicologia.

O fato de o autor, no curso do processo, ter se submetido a uma consulta com médico da rede credenciada – que indicou apenas uma fração do tratamento necessário (dermolipectomia abdominal e correção de diástase), os quais foram então autorizados e realizados – não tem o condão de invalidar a prescrição médica original e mais completa.

Ademais, como bem apontado no recurso de apelação, a tese firmada no Tema 1.069 do STJ estabeleceu um caminho específico para a operadora de saúde dirimir eventuais dúvidas sobre a natureza do procedimento indicado: a instauração de uma junta médica, o que sequer ocorreu no presente caso, conforme se extrai do precedente,
in litteris
:"

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da
junta médica
, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Outrossim, a tentativa de invalidar a prescrição médica original (ID 14004166), ainda que elaborada por médico não conveniado, mas que acompanhava o paciente e indicava o tratamento reparador completo, deve prevalecer, sendo abusiva qualquer cláusula ou prática que restrinja o direito do beneficiário com base unicamente na origem da prescrição.

A esse respeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar abusiva a recusa de cobertura pelo simples fato de o procedimento ter sido solicitado por profissional não cooperado.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC/73. INOBSERVÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONDICIONAMENTO DE DEFERIMENTO DE EXAME, PROCEDIMENTO, INTERNAÇÃO E CIRURGIA À SUBSCRIÇÃO DE MÉDICO COOPERADO. CLÁUSULA ABUSIVA RECONHECIDA. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, os questionamentos aventados pela recorrente foram devidamente enfrentados pela Corte estadual, a qual emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal. 2. A realização de exames, internações e demais procedimentos hospitalares não pode ser obstada aos usuários cooperados, exclusivamente pelo fato de terem sido solicitados por médico diverso daqueles que compõem o quadro da operadora, pois isso configura não apenas discriminação do galeno, mas também tolhe tanto o direito de usufruir do plano contratado como a liberdade de escolha do profissional que lhe aprouver.
3. Assim, a cláusula contratual que prevê o indeferimento de quaisquer procedimentos médico-hospitalares, se estes forem solicitados por médicos não cooperados, deve ser reconhecida como cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC
. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.330.919/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 18/8/2016 – grifei)

Assim, à luz da tese jurídica vinculante firmada pela Corte Cidadã no já referido Tema 1.069, não há como subsistir a negativa defendida pela operadora do plano de saúde, uma vez que a cirurgia plástica, nos caso de paciente pós-cirurgia bariátrica, reveste-se de inegável natureza reparadora e funcional, inserindo-se no próprio contexto do tratamento da obesidade mórbida.

Nesse mesmo sentido é o entendimento acolhido no âmbito deste órgão julgador, conforme ilustram os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA – ABUSIVIDADE DA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As cirurgias plásticas constituem continuidade do procedimento bariátrica, vez que ostentam caráter funcional e reparadora, sendo ilícita a negativa de cobertura por parte das operadoras de plano de saúde, em particular
por não terem natureza exclusivamente estética
. Aliás, os laudos médicos e psicológicos demonstram a imprescindibilidade do procedimento. 2. Inexiste risco de irreversibilidade, já que na hipótese de improcedência da pretensão autoral, a agravante poderá proceder a cobrança dos procedimentos não cobertos. 3. A decisão hostilizada condicionou que as cirurgias indicadas sejam realizadas na rede credenciada da cooperativa agravante, o que demonstra a observância ao enunciado nº 100 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. 4. Recurso conhecido e improvido. (AI nº 5011550-39.2022.8.08.0000, relatoria Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. em 14/07/2023 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, COM VISTAS À COBERTURA DE CIRURGIAS INDICADAS NO RELATÓRIO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE, COM O FORNECIMENTO DE TODO E QUALQUER MATERIAL E/OU MEDICAMENTO INERENTE AO TRATAMENTO CIRÚRGICO, COM INDICAÇÃO DE TRÊS MÉDICOS DE SUA REDE CREDENCIADA, TODOS ESPECIALISTAS EM CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA; OU CASO NÃO POSSUA PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA, O CUSTEIO DO TRATAMENTO NA REDE PRIVADA E COM PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DA PARTE. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA QUE A OPERADORA DE SAÚDE PROMOVA A COBERTURA INTEGRAL DAS CIRURGIAS INDICADAS NO RELATÓRIO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE, COM O FORNECIMENTO DE TODO E QUALQUER MATERIAL E/OU MEDICAMENTO INERENTE AO TRATAMENTO CIRÚRGICO, COM ESPECIALISTA EM CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA; OU CASO NÃO POSSUA PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA, QUE CUSTEIE O TRATAMENTO NA REDE PRIVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na situação vertente, O laudo médico esclarece que a paciente se submeteu à cirurgia bariátrica em 2019, perdeu 57Kg (cinquenta e sete quilos) e possui quadro clínico de deformidade por flacidez de pele corporal, típica de pacientes ex-obesos. Registra a necessidade de submissão à “correção não estética de atrofia mamária pós bariátrica com mastopexia e reconstrução com prótese; correção de lipodistrofia trocantéria com enxerto glúteo; e dermolipectomia para correção de excesso de pele das pernas - não estética”. 2) O laudo psicológico, por sua vez, retrata que a paciente precisa, com urgência, de cirurgias plásticas reparadoras para retirada de excesso de pele em função de cirurgia bariátrica. 3) Destaca-se o julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos dos Recursos Especiais nº 1.870.834-SP e nº 1.872.321-SP, referentes ao Tema nº 1.069/STJ, [oportunidade em que foram firmadas] as seguintes teses: teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (I) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (II) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
4) Nessa perspectiva,
considerando que os procedimentos cirúrgicos que a associada necessita são desdobramentos da cirurgia bariátrica
, que se destinou ao tratamento da obesidade, cabível a aplicação da Tese 1 definida pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo que, ao apreciar o Tema 1069, definiu que as cirurgias plásticas complementares ao tratamento de obesidade mórbida não podem ser consideradas simplesmente como estéticas, sendo cabível o custeio pela operadora de plano de saúde
. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão objurgada e conceder a tutela antecipada de urgência, determinando que a recorrida, UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a cobertura integral das cirurgias indicadas no relatório do médico que acompanha a paciente ELIANA VIEIRA GONÇALVES FERNANDES (id 24538718 de primeira instância), com o fornecimento de todo e qualquer material e/ou medicamento inerente ao tratamento cirúrgico, com especialista em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica; ou, caso não possua profissional na rede credenciada, que custeie o tratamento na rede privada, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à R$53.700,00 (cinquenta e três mil e setecentos reais), importância indicada no laudo como correspondente ao custo do tratamento pretendido. (AI nº 5008425-29.2023.8.08.0000, relatoria Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. em 15/03/2024 - grifei)

Assim, assentada a abusividade da recusa e o dever de cobertura integral do tratamento reparador, forçoso concluir que a tese recursal de cobertura do
tratamento integral contra a obesidade mórbida
, nos termos do laudo constante no id. 14004166 merece vicejar.

Com efeito, a negativa indevida de cobertura para tratamento médico necessário, especialmente quando agrava o estado de saúde ou acarreta sofrimento psíquico ao paciente, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Consoante cediço, ao estabelecer o valor de indenização a título de dano moral, o julgador deverá considerar a sua extensão, nos termos do art. 944, do Código Civil, bem como as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e eventual caráter pedagógico da medida.

No caso, a conduta da ré forçou o autor a conviver por anos com as deformidades e os problemas de saúde delas decorrentes, tratando apenas parcialmente seu quadro, o que prolongou o sofrimento físico e psíquico detalhado no laudo psicológico.
Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, passível de compensação, de modo que, a meu ver, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado, proporcional e não destoa do entendimento jurisprudencial desta Colenda Segunda Câmara Cível em caso análogo, a saber:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
PRETENSÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS BARIÁTRICA.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA . EXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA TESE 1 DO TEMA 1069, DO STJ.
A RECUSA DA OPERADORA DE SAÚDE NA COBERTURA DO TRATAMENTO CIRÚRGICO PRETENDIDO ENSEJA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O Enunciado n.º 3, da I Jornada de Direito à Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Saúde, não constitui ato administrativo aprovado pelo Plenário do CNJ, com o quórum estabelecido no Regimento Interno respectivo, de modo que não apresenta força normativa nem efeito vinculante. 2) Em demanda de saúde não se pode estabelecer o esgotamento da via administrativa como barreira de acesso ao Poder Judiciário, ou seja, considera-se não ser necessária a prévia negativa da cobertura perante o plano de saúde para que só depois seja possibilitado o exercício do direito de ação . 3) Mas ainda que assim não fosse, entende-se que no caso concreto as telas juntadas ao caderno processual pela ré apelada, em sua contestação, demonstram a negativa de cobertura pretendida pela autora apelante. 4) Considerando que os procedimentos cirúrgicos que a associada necessita são desdobramentos da cirurgia bariátrica, que se destinou ao tratamento da obesidade, cabível a aplicação da Tese 1 definida pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo que, ao apreciar o Tema 1069, definiu que as cirurgias plásticas complementares ao tratamento de obesidade mórbida não podem ser consideradas simplesmente como estéticas, sendo cabível o custeio pela operadora de plano de saúde. 5) A recusa da operadora do plano de saúde em autorizar o tratamento médico e hospitalar necessitado pela segurada é ilícita e gera dano moral indenizável. 6) O valor de R$5 .000,00 (cinco mil reais), revela-se adequado para tanto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessivo, tampouco ensejador de enriquecimento indevido. em se tratando de responsabilidade contratual os juros de mora relativos ao dano moral fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período. 7) Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma da sentença objurgada para julgar procedente a pretensão inicial, de forma a condenar o Plano de Saúde réu apelado nos seguintes termos: (i) cobertura integral do tratamento pós bariátrico, arcando com todas as cirurgias reparadoras detalhadas pelo laudo médico juntado ao feito; (ii)
indenização por danos morais, que estabeleço em R$5 .000,00 (cinco mil reais)
, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art. 405, CC) e correção monetária até a data do arbitramento pelo índice da CGJES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ); e (iii) na integralidade dos ônus de sucumbência, ou seja, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001998820238080047, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e, por conseguinte:

a)
CONDENAR
a ré, UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos reparadores remanescentes indicados ao autor no laudo médico de ID 14004166, incluindo todos os materiais, medicamentos e honorários médicos necessários, a serem realizados por profissional e em hospital da rede credenciada ou, na ausência, às expensas da operadora.

b)
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)